Tribunal: TJBA
Processo: 8000527-09.2019.8.05.0073
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000527-09.2019.8.05.0073

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: HELENA SANTANA DO NASCIMENTO

Advogado(s)
:
PERSEU MELLO DE SA CRUZ, ALEF DA COSTA SANTOS

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
:
D
ireito processual civil e direito administrativo.

E
mbargos de declaração.

R
esponsabilidade civil do Estado por mora administrativa na concessão de aposentadoria.

A
legação de omissão quanto ao prazo legal aplicável.

A
legação de contradição quanto aos critérios de arbitramento da indenização material e ao reconhecimento dos danos morais.

I
nexistência de vícios no acórdão embargado.

P
retensão de rediscussão do mérito sob o pretexto de integração do julgado.

I
nadequação da via eleita.

A
plicação do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

M
anutenção integral do acórdão recorrido.

R
ecurso não acolhido.

I. Caso em exame

1.Embargos de declaração opostos contra acórdão que enfrentou de forma exaustiva a controvérsia relativa à responsabilidade civil do Estado pela demora excessiva na conclusão de processo administrativo de aposentadoria, reconhecendo a mora administrativa, fixando critérios objetivos para a liquidação da indenização material e admitindo a ocorrência de dano moral. O embargante sustenta omissão quanto ao prazo legal aplicável à conclusão do processo administrativo e contradição quanto aos parâmetros de cálculo da indenização e ao reconhecimento dos danos morais.

II. Questão em discussão

2.Há 3 questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao adotar o prazo de 60 dias como parâmetro de duração razoável do processo administrativo, em vez dos prazos invocados pelo embargante; (ii) estabelecer se há contradição ou lacuna na fixação dos critérios para apuração da indenização material em fase de liquidação; (iii) determinar se o recurso busca efetivamente sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC ou apenas rediscutir matéria já decidida.

III. Razões de decidir

3.Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC e não se prestam à rediscussão do mérito já apreciado pelo órgão julgador.
4.O acórdão embargado examinou a controvérsia de forma completa, coerente e fundamentada, com expressa indicação das bases normativas e fáticas que sustentam o reconhecimento da mora administrativa e dos consectários indenizatórios.
5.A pretensão de aplicar retroativamente o prazo de 180 dias introduzido pela Lei Estadual nº 14.250/2020 não se sustenta, porque o processo administrativo de aposentadoria foi instaurado e a mora se configurou sob a vigência da redação anterior da Lei Estadual nº 11.357/2009.
6.O princípio tempus regit actum impõe a incidência da norma vigente ao tempo do curso do processo administrativo e da ocorrência da lesão.
7.À época do requerimento administrativo, a legislação estadual aplicável fixava o prazo de 60 dias para concessão de benefícios, em consonância também com a disciplina da Lei Estadual nº 12.209/2011 quanto ao prazo para decisão administrativa.
8.A demora de aproximadamente 25 meses para conclusão do processo de aposentadoria ultrapassa, de todo modo, qualquer parâmetro razoável, ainda que se considerasse, apenas por argumentação, prazo superior ao adotado no acórdão.
9.O acórdão embargado não incorreu em omissão, pois enfrentou adequadamente o marco temporal normativo e justificou a adoção do prazo de 60 dias à luz da legislação vigente no período da mora.
10.Os critérios para apuração da indenização material já foram claramente fixados, com determinação de incidência sobre a última remuneração percebida em atividade, inclusão das parcelas permanentes e exclusão de verbas eventuais, indenizatórias e do abono de permanência.
11.Não há lacuna nem contradição quanto aos parâmetros de cálculo, mas apenas inconformismo com a extensão e o conteúdo da orientação fixada para a fase de liquidação.
12.O reconhecimento dos danos morais foi fundamentado na excessiva demora administrativa, apta a ultrapassar o mero aborrecimento e a atingir a dignidade da servidora diante da postergação injustificada do gozo de direito já consolidado.
13.A mera discordância da parte com a solução adotada não autoriza o acolhimento dos aclaratórios, ainda que sob a invocação de prequestionamento.
14.O uso dos embargos de declaração como instrumento de reiteração de tese já rejeitada compromete a celeridade e a eficiência da prestação jurisdicional e revela inadequação da via recursal eleita.

IV. Dispositivo e tese

15.Embargos de declaração não acolhidos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Embargos de Declaração

nº 8000527-09.2019.8.05.0073
,
em que é embargante
ESTADO DA BAHIA

e

embargada
HELENA SANTANA DO NASCIMENTO

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NÃO ACOLHER O RECURSO
, nos termos do voto do relator.